Tribunal: TJDFT
Processo: 0063842-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0063842-04.2008.8.07.0001 RECORRENTE: VERA LUCIA GOMES DUTRA RECORRIDO: EUSTÁQUIO JOSE FERREIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. MERO INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO RESOLUTÓRIA. DIREITO POTESTATIVO DO CREDOR. ART. 475, CC. MITIGAÇÃO EM FACE DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EXISTÊNCIA DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. DEVER DE COOPERAÇÃO. EXIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO ESPECÍFICA. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. OBRIGATORIEDADE. OMISSÃO DO RÉU SOBRE A EXISTÊNCIA DE OUTROS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANIFESTAÇÃO APÓS SENTENÇA DESFAVORÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. Com o advento do Código Civil de 2002, o ordenamento jurídico impôs limites aos direitos subjetivos e aos direitos potestativos das partes contratantes, ante a necessidade de atendimento aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Assim, configura abuso do direito a opção do credor pela resolução contratual em detrimento da exigência da prestação específica nas hipóteses em que a escolha gera prejuízos desproporcionais ao devedor e/ou a terceiros de boa-fé. Tendo havido a cessão, a terceiros de boa-fé, de créditos de precatório, ao credor originário do título que não recebeu o pagamento do crédito cedido resta a cobrança da prestação inadimplida, não lhe sendo autorizada a resolução do negócio jurídico ante a possibilidade de prejuízo grave aos terceiros e, por conseguinte, ofensa à função social do contrato. Importa em grave litigância de má-fé a conduta do réu que omite, durante toda a fase de instrução, a existência de litisconsortes passivos necessários, apresentando a informação somente após a prolação de sentença desfavorável, com vistas a anulá-la. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §14, e 86, ambos do CPC, sustentando que o condenado à litigância de má-fé não tem que arcar integralmente com os honorários advocatícios quando configurada a sucumbência recíproca, pois a legislação prevê apenas que a parte terá que pagar a verba, mas não de forma exclusiva; b) artigos 80, incisos II, IV, e V, e 81, ambos do CPC, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento de litigância de má-fé sob o fundamento de que ela teria se limitado a informar que havia terceiros cessionários, sem dizer quem seriam. Argumenta que cabia ao recorrido, autor da ação, integrar os terceiros cessionários à lide por ato do recorrido, conforme determinado no primeiro julgamento da demanda. Pede a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §14, e 86, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025